Tribunal: TJDFT
Processo: 0021265-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0021265-64.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: LAELIO DA ABADIA LARA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., apontando omissão no v. acórdão (ID 15626292), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 19:44:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator